Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - FALECIMENTO DA VÍTIMA NO CURSO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO JUDICIAL - VALIDADE DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS - REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A insurgência recursal sustenta insuficiência probatória, em razão do falecimento da vítima no curso do processo e da ausência de depoimento judicial, bem como questiona a fixação de reparação mínima por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a condenação pode ser mantida com base no depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial, corroborado por prova pericial e testemunhal, mesmo diante de seu falecimento antes da instrução; (ii) se é cabível a fixação de reparação mínima por dano moral no âmbito da ação penal em caso de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por laudo de exame de corpo de delito, auto de prisão em flagrante, registros policiais e demais elementos documentais constantes dos autos.
O falecimento da vítima no curso do processo não invalida o depoimento por ela prestado na fase inquisitorial, quando colhido com observância das formalidades legais e corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.
Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando harmônica com o conjunto probatório.
Os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, ao constatarem imediatamente as lesões e as circunstâncias do fato, constituem prova idônea e corroboram o relato da vítima.
Inexiste condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito, pois o acervo probatório judicial é suficiente e coerente para sustentar o decreto condenatório.
É possível a fixação de valor mínimo a título de reparação por dano moral na sentença penal condenatória, nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação.
O dano moral, em hipóteses de violência doméstica contra a mulher, é presumido, prescindindo de prova específica quanto à sua ocorrência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial, quando corroborado por prova pericial e testemunhal, mantém validade probatória mesmo diante de seu falecimento antes da instrução, sendo legítima a fixação de reparação mínima por dano moral na sentença penal condenatória em casos de violência doméstica contra a mulher.

Dispositivos legais citados:
Art. 129, § 13, do Código Penal; arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006; art. 387, IV, do Código de Processo Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.